Tribunal: TJSP
Processo: 1000568-95.2019.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TOMADA DE PREÇOS – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS ECOLÓGICAS E COLOCAÇÃO DE ALAMBRADOS – Preliminar afeta a nulidade do procedimento administrativo – Descabimento – Priorizada a apreciação de toda a questão meritória trazida pela Apelante frente ao eventual reconhecimento de nulidade – Exigência de atestados

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TOMADA DE PREÇOS – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS ECOLÓGICAS E COLOCAÇÃO DE ALAMBRADOS – Preliminar afeta a nulidade do procedimento administrativo – Descabimento – Priorizada a apreciação de toda a questão meritória trazida pela Apelante frente ao eventual reconhecimento de nulidade – Exigência de atestados para comprovação de qualificação operacional – Desclassificação da impetrante – Ausência de direito líquido e certo – Manutenção da sentença – Recurso desprovido.